Tribunal: TJSP
Processo: 1003120-79.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E OUTROS ENCARGOS – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem – instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado – seguro de proteção financeira – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro que deve ser afastada – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003120-79.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado TERES TOBIAS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
2
VOTO No: 24803
APEL. No: 1003120-79.2018.8.26.0462
COMARCA: POÁ
JUIZ: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDO. : TERES TOBIAS GONÇALVES
APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
E OUTROS ENCARGOS PERTINÊNCIA EXAMINADA
COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE
RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de avaliação do bem
instituição financeira que não trouxe laudo que comprovasse a
efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado
seguro de proteção financeira hipótese em que havia no contrato
cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem
possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor
configuração de venda casada cobrança do seguro que deve ser
afastada sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual ajuizada pelo autor
Teres Tobias Gonçalves contra o réu Banco Itaucard S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 189/193), para
o fim de serem declaradas abusivas as cláusulas que preveem a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, no valor de R$ 460,00 e do seguro de proteção financeira, no valor
de R$ 471,93. A ré foi condenada na repetição do indébito, de forma simples. A
sucumbência foi recíproca, fixados os honorários advocatícios em R$ 1.000,00
valor a ser dividido para os patronos de cada parte.
Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação (fls.
199/203). Sustentou a legitimidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
3
seguro de proteção financeira. Pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser
decretada a improcedência da ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 209/214), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao
seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se que a
cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia é legítima, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. No que diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
4
ao seguro de proteção financeira, concluiu-se que a hipótese de venda casada se
caracteriza no caso de restrição à escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor
deve ter a possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro e com a
seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir as ementas dos seguintes
julgados proferidos em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
5
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018);
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
6
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
Feitos tais esclarecimentos, a tarifa de avaliação do bem (R$
460,00 fls. 27) não podia ser cobrada. É que a instituição financeira não trouxe
laudo que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.
Não se pode olvidar que o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, pelo que a instituição
financeira já dispõe da avaliação realizada pelo vendedor ao estipular o preço
expresso no contrato e na nota fiscal. Assim, porque não demonstrada a efetiva
avaliação do bem dado em garantia, a cobrança da tarifa de avaliação do bem foi
corretamente afastada.
Não foi juntada aos autos a apólice do seguro de proteção
financeira. Verifica-se do documento denominado “condições específicas de
operação de crédito direto ao consumidor (CDC) veículos” que havia opção de
contratação do referido seguro, no valor de R$ 471,93 (fls. 27).
Não obstante, no caso dos autos não houve possibilidade de o
apelado escolher a seguradora. Constou no referido documento “Seguradora:
ITAUSEGUROS S/A” (item B.6 fls. 27).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse. A contratação dessa forma configura venda casada, nos
termos do entendimento sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do
CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003120-79.2018.8.26.0462 - Voto 24803
7
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira foi
corretamente afastada.
Em suma, correto o afastamento da cobrança do valor
concernente à tarifa de avaliação do bem (R$ 460,00) e do seguro de proteção
financeira (R$ 471,93), de forma simples.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários dos patronos do apelado para R$ 700,00, nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator